Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado cível interposto por CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora relata que passou por cirurgia bariátrica, em 2006, tendo reduzido seu peso de 105 kg para 75 kg e sendo necessária, agora, a realização de cirurgia plástica restauradora de mama com prótese e correção de deformidade torácica. A negativa das rés se baseou no fato de que inexiste previsão contratual para a realização das cirurgias postuladas pela autora e que o rol da ANS é taxativo, argumentos que foram acolhidos pelo juízo sentenciante. A controvérsia, pois, gira em torno da obrigatoriedade de o plano de saúde custear cirurgia plástica pós-bariátrica, matéria que foi afetada pelo STJ para julgamento pela sistemática de Recurso Especial Repetitivo, Tema 1069, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, conforme abaixo: Em sendo assim, determino o sobrestamento do presente processo até a definição da tese jurídica pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1069. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito